Tribunal: TJBA
Processo: 8007583-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007583-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA CARRERA MARTINEZ CAVALCANTE PEREIRA

Advogado(s): VICTOR MACEDO DOS SANTOS, JOAO ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTHER LUCIA CARRERA MARTINEZ

Advogado(s):ANNELMA ROCHA BORGES DE SA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU COMPORTAMENTO ENQUADRÁVEL NO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA E ESPECÍFICA PARA A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FORMAL COM A EFETIVA ASSINATURA DO TERMO DE INVENTARIANTE. MOROSIDADE E ESTAGNAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDAS EXCLUSIVAMENTE À INVENTARIANTE. ATUAÇÃO ATIVA E VOLTADA À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO ACERVO PERANTE A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES JUNTO À PARTE AGRAVANTE SUCESSIVAMENTE DEMONSTRADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ, DOLO, FRAUDE OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. MEDIDA DE REMOÇÃO QUE SE REVELA EXCEPCIONAL E EXTREMA, IMPONDO-SE A PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO DA GESTÃO, ATÉ A CONCLUSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador que, nos autos do incidente de remoção de inventariante, julgou improcedente o pedido de destituição da inventariante de seu múnus público. Os agravantes apontam prolongada estagnação do inventário e descumprimento dos prazos legais para a prestação do compromisso e apresentação das primeiras declarações, requerendo a reforma do julgado para afastar a inventariante e nomear coerdeira em substituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da inventariante, consubstanciada no atraso na assinatura do termo de compromisso e no andamento do inventário, caracteriza desídia apta a autorizar a sua remoção imediata do cargo, nos moldes do artigo 622 do Código de Processo Civil, ou se a ausência de intimação formal prévia para a prática do ato aliada à regularização posterior obsta a aplicação da medida excepcional.

III. Razões de decidir

3. O encargo de inventariante constitui múnus público de relevante interesse para a administração da justiça e dos interesses dos herdeiros, sendo que a sua destituição pressupõe a demonstração inequívoca de conduta desidiosa, dolo, má-fé ou risco iminente ao patrimônio administrado. No caso em apreço, constatou-se que a inventariante não havia sido regularmente intimada em termos pessoais para prestar o compromisso formal antes do ajuizamento do incidente de remoção. Com a superveniente lavratura e assinatura do termo de compromisso de inventariante, restou superada a omissão formal apontada. Ademais, os elementos instrutórios indicam que a inventariante vem envidando esforços para a regularização fiscal do espólio perante a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para recolhimento do tributo causa mortis, esbarrando na falta de cooperação dos próprios agravantes para o fornecimento de planilhas de semoventes e informações sobre gados da fazenda que se encontram sob a posse física direta da herdeira indicada para substituição. Inexistindo prova de dilapidação patrimonial, má administração voluntária ou desídia caracterizada, revela-se desproporcional a destituição da gestora nomeada, devendo ser preservada a decisão que indeferiu a remoção.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Julgamento do recurso de agravo interno prejudicado em face do exame de mérito do recurso principal.

Referências:

Código de Processo Civil, artigos 617, 622, incisos I e II, e 1.021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007583-74.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
VERA LÚCIA CARRERA MARTINEZ CAVALCANTE PEREIRA e O
UTROS

e como Agravada
ESTHER LUCIA CARRERA MARTINEZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11